Tribunal: TJES
Processo: 0028832-36.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028832-36.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THARLYS DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0028832-36.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THARLYS DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ZADIR DO NASCIMENTO - ES32509-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE. PODER DE POLÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Todo cidadão pode ser parado, em via pública, por autoridade policial para conferência de documentos pessoais e do veículo, conforme previsão dos artigos 20 e 23 do CTB. O poder de polícia conferido à PRF e à PM não condiciona essas corporações no exercício de referida fiscalização.

2. A situação se amolda com muita facilidade à jurisprudência do STJ segundo a qual "quanto ao delito de receptação, uma vez apreendido o bem em poder do agente, cabe à defesa a apresentação de prova acerca da origem lícita do bem, ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 727.955/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/03/2022)." (AgRg no HC n. 737.916/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

3. Recurso desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0028832-36.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THARLYS DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ZADIR DO NASCIMENTO - ES32509-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por THARLYS DA SILVA SANTOS em face da
sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, que julgou procedente a
pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do ilícito capitulado iras do artigo 180 caput,
do Código Penal Brasileiro, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena no aberto.

Em suas razões, requereu a nulidade do flagrante,
pois não houve fundada suspeita para que fosse realizada a abordagem (artigo 240 § 2º, do CPP).

Extrai-se da denúncia que:

no
dia 18 de dezembro de 2019, por volta das 18h23min., na Rua Jair Dessaune, bairro
Lagoa de Jacaraipe, em frente à Igreja Maranata, neste município de Serra/ES, o ora
denunciado THARLYS DA SILVA SANTOS foi detido em estado de flagrância por,
consciente e voluntariamente, conduzir veículo automotor (VW/GoI, de placas MTU-61 64
- vide Auto de Apreensão de fL 16), que sabia ser produto de crime (vide Boletim
Unificado de fl. 21123).

[...]

Policiais
Militares, por ocasião de patrulhamento preventivo, ao visualizarem o denunciado, que
- já é conhecido da guarnição pela prática de crimes, conduzindo o veículo VW/GoI, placas
4 MTU-6164, o abordaram.

Durante a abordagem, ao verificarem a placa do automóvel conduzido pelo denunciado,
os Policiais Militares constataram que se tratava de um veículo com restrição de roubo,
crime este ocorrido no dia 0711212019, na Rua Professor Lobo, bairro Centro, Aracruz/ES
(vide BU de fis. 24125).
Em seu depoimento pessoal junto a Autoridade Policial às fls. 10112, o denunciado
alegou que comprou o carro em uma "boca de fumo" pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil
e quinhentos reais) à vista, bem como que ainda pagaria mais 20 (vinte) prestações de
R$ 500,00 (quinhentos reais).
De acordo com a tabela Fipe, o preço médio deste veículo em questão é de R$ 18.822,00
(dezoito mil, oitocentos e vinte e dois reais), demonstrando a existência de uma
disparidade entre seu verdadeiro valor e o que o denunciado alegou que pagaria pelo automóvel...

Como alegar nulidade do flagrante quando a placa do carro ostenta restrição de roubo? Todo cidadão pode ser parado, em via pública, por autoridade policial para conferência de documentos pessoais e do veículo, conforme previsão dos artigos 20 e 23 do CTB. O poder de polícia conferido à PRF e à PM não condiciona essas corporações no exercício de referida fiscalização.

Os policiais GILMAR FERREIRA DA CRUZ e THIAGO ALVES DE
FREITAS afirmaram que quando o réu já conhecido no tráfico na região, saiu de uma rua (local de
tráfico) dirigindo um veículo e, sabedores que ele não tinha habilitação, fizeram o
acompanhamento e o abordaram e verificaram a placa do veículo, constatando que era um veículo
roubado.

A situação se amolda com muita facilidade à jurisprudência do STJ segundo a qual "quanto ao delito de receptação, uma vez apreendido o bem em poder do agente, cabe à defesa a apresentação de prova acerca da origem lícita do bem, ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 727.955/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/03/2022).
"
(AgRg no HC n. 737.916/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.